Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023500-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.336.140/0001-06 (APELANTE), ALESSANDRO BATISTA - CPF: 293.964.998-70 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – ICMS – LEI ESTADUAL Nº 10.337/2015 – VALIDADE – PRAZO DE VACÂNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 190/2022 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA DE EXERCÍCIO – PRECEDENTES DO SFT NAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE (05/04/2022) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese, em 25/05/2021, ao Tema 1.093 (RE 1287019), reconheceu a validade das leis estaduais publicadas após a EC nº 87/2015, com modulação dos efeitos para garantir suas aplicabilidades até o final do exercício de 2021.

2. Para possibilitar a continuidade da cobrança, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, em 05/01/2022, que tratou de normas gerais para a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.

3. Nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF ao julgar as ADI’s 7066, 7078 e 7070, o prazo de vacância para o início dos efeitos da cobrança do DIFAL, quando já pré-existente lei estadual instituidora, é de 90 dias a contar da publicação da citada Lei Complementar.

4. Incidência da cobrança do DIFAL-ICMS, do Estado de Mato Grosso, a partir de 05/04/2022, não olvidando a modulação constitucional dos efeitos que garantiu a cobrança até 31/12/2021.

5. Sentença parcialmente reformada. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e, assim, denegou a segurança concernente à cobrança de Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS mato-grossense, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, não contribuinte, no exercício de 2022
(Id. 203643645)
.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA:

1.1. Da inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e da observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

2. Assevera a necessidade de observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, concedendo a segurança, para o fim de assegurar a inexigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022 ou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7066 pelo STF, evitando-se decisões contraditórias e títulos executivos judiciais inconstitucionais.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pela manutenção da sentença e desprovimento recursal
(ID 203641705)
.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas
(ID 203641703; ID. 203641700 e seguintes).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela parcial reforma da sentença vergastada, e, consequente concessão parcial da segurança, e parcial provimento do Recurso de Apelação.
(ID 205374673).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais de SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA:

1.1. Do mérito recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em que a Apelante sustenta que a Lei Complementar Nacional nº 190/2022, criou regra matriz de incidência tributária do ICMS e que, portanto, a não aplicação dos princípios constitucionais da anterioridade ocasiona a não observância ao artigo 927, I e III, do CPC, e ao art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.

Ademais, alega que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7075 foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal para questionar o início da produção dos efeitos da Lei Complementar nº 190/2022.

Assevera ainda, que o próprio artigo 3º, da Lei Complementar nº 190/2022, prevê a aplicação da anterioridade tributária e que deve ser interpretado para que incida tanto a anterioridade nonagesimal, quanto a anterioridade de exercício (anual). Desse modo, aduz que o Apelado não poderia exigir, durante o exercício financeiro de 2022, o Diferencial de Alíquotas do ICMS concernente a consumidor final não contribuinte.

Sustenta, também, que enquanto não sobrevier nova lei estadual incorporando as inovações introduzidas no ordenamento jurídico pela LC nº 190/22, o Apelado também não poderia exigir a incidência do DIFAL-ICMS à citada hipótese, em face da invalidade da Lei Estadual criada anteriormente à citada Lei Complementar.

O Apelado, por sua vez, assevera ser possível a cobrança imediata pelos Estados-membros que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia das normas.

Ressalta que, contrariamente ao sustentado pela empresa Apelante, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais que foram promulgadas anteriormente à edição da LC 190/2022, desde que com esta compatíveis, conforme entendimento já exarado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Destaca que, tese semelhante foi fixada pelo STF no Tema nº 1.094 de Repercussão Geral, que tratou do ICMS incidente na importação de bens e mercadorias, por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, com base em lei estadual editada antes da vigência da Lei Complementar Nacional nº 114/2022.

Além disso, defende a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade tributária, uma vez que a Emenda Constitucional nº 87/2015 não introduziu nova hipótese de incidência tributária, mas apenas tratou da redistribuição do produto da arrecadação para os exercícios de 2015 e seguintes, o que é corroborado pelo regime de transição previsto no artigo 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Postula ainda, que o prazo nonagesimal previsto no art. 3° da LC 190/2022 só se aplica aos Estados-membros que ainda não disciplinaram, por lei, o diferencial de alíquota, mas que não seria o caso do Estado de Mato Grosso, uma vez que tratou da matéria mediante a Lei nº 10.337/2015, publicada em 16/11/2015.

Aduz, também, que o referido artigo 3º, da Lei Complementar nº 190/2022, não trata de anualidade, tendo em vista que a remissão é exclusiva à alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição.

Desse modo, sustenta ser incabível a interpretação de “remissão da remissão” para aplicar a anualidade do art. 150, III, “b”, da Constituição, pois contraria tanto os princípios hermenêuticos básicos (silêncio eloquente) quanto a regra do art. 11, II, “g”, da Lei Complementar n° 95/1998, sobre técnica legislativa.

Assevera que, a inconstitucionalidade formal das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 não afetou a validade das leis estaduais, que inclusive foram aplicadas em 2021, conforme a modulação de efeitos decidida na ADI nº 5.469/DF e no RE-RG nº 1.287.019/DF.

Destaca, ainda, que a Lei Complementar 190/2022 apenas define normas gerais em matéria tributária, sem instituir novos tributos e que, portanto, o princípio da anterioridade não é aplicável.

Noutro giro, ressalta que, com a lei mato-grossense sobre o ICMS DIFAL válida e a lei complementar pertinente em vigor desde 05/01/2022, cumprindo com os princípios de anterioridade, o foco se volta ao § 4º do artigo 24-A da Lei Complementar 87/96, modificado pela Lei Complementar 190/2022.

Isso porque, menciona o Apelado que artigo da LC 87/96 exige a publicação de informações tributárias em um portal específico para operações interestaduais, essencial para iniciar a cobrança legítima do DIFAL à hipótese de consumidores finais não-contribuintes.

Desse modo, sustenta que, com a criação do Portal pelo Convênio ICMS nº 235, em 27/12/2021, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022, o dia
1º de abril de 2022
marca o início legítimo da cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso
em operações interestaduais para consumidores finais não-contribuintes do ICMS, conforme as regras estabelecidas no citado § 4º, do artigo 24-A da LC 8/96.

Destaca, também, que entender pela aplicação da anterioridade do exercício, afastando-se a cobrança para o ano de 2022, seria interpretação inconstitucional, uma vez que lei complementar não pode definir quando os Estados-membros tributam.

Assim, o Apelado requer a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 3º da LC 190/2022, caso se entenda pela interpretação defendida pela Apelante.

O Parecer do MP, por sua vez, acata os fundamentos do Apelante, com a ressalva de que a anterioridade nonagesimal deverá ser observada, uma vez que a Lei Estadual nº 10.337/2015 apenas fez previsão da anterioridade de exercício (anual).

Pois bem.

O STF, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG nº 1.287.019/DF e da ADI nº 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ nº 93/2015 e fixou a seguinte tese ao Tema nº 1.093:

“O
TEMA Nº 1.093
- Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

TESE FIXADA: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais
.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)
.”
(grifo nosso).

Por outro lado, o STF modulou os efeitos da decisão, pois entendeu por bem apenas postergar a eficácia das pré-existentes leis estaduais instituidoras da citada cobrança do DIFAL-ICMS, em vez de invalidar as mesmas, conforme o teor do item “5” da ementa do Tema 1.093:

[...]

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta,
a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. ((RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

[...]

São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto
.

[...](INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1007/2021. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF. Data de divulgação: 5 de março de 2021.) (grifo nosso)

A suplantar a inconstitucionalidade formal, por ausência de Lei Complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, em
05/01/2022
, que alterou a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).

Todavia, a partir deste fato, nova celeuma surgiu quanto à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada Lei Complementar,
para as leis estaduais já publicadas antes de 05/01/2022
.

Ocorre que, para fins de anterioridade tributária, não há que se confundir as normas gerais de direito tributário, externadas em leis complementares, conforme exigência do art. 146 da CF/88, com as normas instituidoras dos respectivos tributos, nos termos do art. 150, I e III, do mesmo Texto Supremo.

Para fins de exemplo, o Código Tributário Nacional também estabelece, em suas normas gerais, conforme Título III, a definição de inúmeros tributos, sem que se confunda com as próprias leis ordinárias instituidoras.

Por sua vez, a lei mato-grossense, instituidora do DIFAL-ICMS para operações interestaduais destinadas a consumidor final, não contribuinte, foi publicada em
16/11/2015
.

Desse modo, nos termos do art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da CF/88, as anterioridades de exercício e nonagesimal resultaram na entrada em vigor, da Lei nº
10.337/2015, para o ano de 2016 e a partir de
13/02/2016,
conforme regra de contagem do art. 8º, § 1º, da LC 95/1998.

Assim, a
segurança jurídica e a ausência de surpresa
, pressupostos dos princípios constitucionais da anterioridade tributária previstos no art. 150, da CF/88, foram observadas pelo fato da regra matriz de incidência tributária já ter sido veiculada e publicada, mediante lei estadual, aos contribuintes do ICMS mato-grossense.

O que ocorreu foi a suspensão, pelo STF, dos efeitos da Lei nº 10.337/2015, sem pronúncia de nulidade, até o advento da LC 190/2022.

Por outro lado, o legislador infraconstitucional mato-grossense optou por estabelecer prazo de vacância especial acrescentado ao
§ 4º, do artigo 24-A da LC 8/96, pela mesma Lei nº 10.337/2015, ocasionando sua entrada em vigor apenas a partir do dia
01/05/2022
, como destacado pelo Apelado.

Os prazos de vacância, tanto do art. 24-A, § 4º, da LC 8/96, quanto do art. 3º, da LC 190/2022, além de não se confundirem com os princípios da anterioridade tributária, decorrem da discricionariedade legislativa, com fundamento nos artigos 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8º,
caput,
da LC 95/1998, nestes termos:

LINDB

Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

LC 95/1998

Art. 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

E foi neste sentido que a c
eleuma se pacificou em 29/11/2023, quando o Plenário do STF, ao julgar as ADI 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que:

A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (Difal), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo.
No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do Difal/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes
.

[...]

A instituição do Difal se deu mediante leis estaduais ou do DF, que foram editadas após a EC 87/2015, na expectativa da sanção da lei complementar em deba
te.

Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da LC 190/2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas, a balizar o poder de tributar. Nesse sentido,
é constitucional o art. 3º da LC 190/2022 no que determinou lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação da lei complementar para que ela passasse a produzir efeitos.

[...]

INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1119/2023. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
. Data de divulgação: 11 de dezembro de 2023.
(Grifo nosso)

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05/04/2022
, nos termos do art. 3º, da LC 190/2022.

Assevero, inclusive, a razoabilidade e proporcionalidade do prazo de vacância da LC nº 190/2022, uma vez que
destoa em apenas 4 dias
ao se comparar com o prazo de vacância previsto pela Lei Estadual nº
10.337/2015.

No mesmo sentido, é da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIFAL - LEI ESTADUAL N.º 10.337/2015
- EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 - JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 -
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DE NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO (05/04/2022)
.

1. A Lei Complementar 190/2022, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, deu eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n.º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso.

2. O STF, em 29/11/2023, se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, estabelecendo que seus efeitos passem a incidir 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.

3. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso do contribuinte provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos, em remessa necessária.

(N.U 1018263-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023)
(Grifo nosso)

Por conseguinte, diferentemente do que sustenta a Apelante, não há violação ao artigo 927, I e III, do CPC, e ao art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.

Por fim, sob os fundamentos acima, também não acolho o pedido do ESTADO DE MATO GROSSO para a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 3º da LC 190/2022, quanto à aplicação da anterioridade de exercício (anual), uma vez que já há pronunciamento do Plenário do STF pacificando a questão, conforme citado acima, o que afasta também a necessidade de se submeter o incidente à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC
.

Deixo de condenar o Apelante em honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a r. sentença a fim de conceder, em parte, a ordem pleiteada, assegurando à Apelante o direito de não ser obrigada a recolher o DIFAL, ao Estado de Mato Grosso, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias, aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado,
até 05 de abril de 2022
, sem olvidar a modulação dos efeitos até dezembro de 2021, conforme o item “5” da ementa do Acórdão do Tema 1.093/STF.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024